Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751278-47.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ARNAU FREIRE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERIGO COMUM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ITER CRIMINIS. PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “c” (dosimetria da pena). 2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura. 3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente, a presença do animus necandi e o reconhecimento da qualificadora encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 4. Deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, tendo em vista que apresentam fundamentação idônea, baseado em elementos concretos dos autos. 5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis. 6. Mantém-se a redução da pena na segunda fase de dosimetria da pena em 1/6 (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência majoritária. 7. Observando-se o iter criminis percorrido, mostra-se adequada a redução de 1/2 (metade) pela incidência da causa geral de diminuição da pena relativa à tentativa. Incabível a redução na fração máxima, uma vez que a vítima foi atingida por projétil que ficou alojado em seu corpo. 8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que se mostra suficiente no caso dos autos, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal, em razão da análise negativa da culpabilidade e das consequências do crime. 9. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, observa-se que, no caso dos autos, a finalidade do dispositivo penal já foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, de modo a possibilitar que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido. Além disso, o tempo de prisão preventiva cumprido não se mostra suficiente para ensejar a modificação do regime de cumprimento, pois somente poderá progredir de regime após o cumprimento de 1/2 (metade) da pena, nos termos do §2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/90 c/c alínea “a” do inciso VI do artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como adequar o regime de pena para o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, porquanto a análise das teses recursais (revisão da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade e às consequências do crime e alteração do regime inicial de cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030